Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721740-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TENORIO BRITTO MINERACAO E TOPOGRAFIA LTDA AGRAVADO: JOSE SILVERIO MARTINO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Tenório Britto Mineração e Topografia Ltda-ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, apreciando impugnação à penhora ofertada, decidiu não ter sido demonstrado pela agravante que as chácaras objeto da constrição judicial são objeto de discussão em processo que tramita no egrégio TRF da 1a Região, bem assim, por outro lado, que os agravados produziram prova efetiva no sentido de que tais bens foram adquiridos pelo executado Daniel Tenório Britto, em junho de 2011. Decidiu, ademais, quanto ao afirmado excesso da constrição, que tal alegação só pode ser apurada após a avaliação dos bens. Com tais fundamentos, rejeitou a objeção apresentada e determinou que se oficie ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Formosa, GO, para que registre a constrição, não da penhora dos imóveis, mas dos respectivos direitos aquisitivos, a fim de dar publicidade e preservar o interesse de terceiros de boa-fé. Ordenou, por fim, a designação de audiência de conciliação para eventual acordo das partes. Em suas razões, a agravante sustenta que as chácaras objeto da penhora encontram-se registradas em nome de oito pessoas distintas, que, segundo afirma, são os legítimos proprietários dos imóveis. Alega que ostenta apenas procuração que lhe confere poderes de administração dos bens, mas não de transferência de sua titularidade. Argumenta que, assim ocorrendo, a decisão que determinou a penhora das chácaras partiu de premissa equivocada. Alega, ademais, que tais imóveis são objeto de discussão em processo que tramita no TRF da 1a Região – autos no 1002005-04.2019.4.01.3506, em que a Agropastoril Indústria Colina Ltda sustenta deter a posse dos bens. Sustenta, também, a violação a regra da menor onerosidade da execução, aduzindo que a penhora de três chácaras que não lhe pertencem exclusivamente atenta contra o art. 805, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para tornar insubsistente a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre os imóveis, é possível que, prosseguindo a execução, tais direitos venham ser alienados judicialmente. Não obstante, não se evidencia a verossimilhança das alegações da agravante, no sentido de que pende discussão judicial sobre os imóveis, pois, como consignado pelo ilustre magistrado singular, a pesquisa processual relacionada ao feito mencionado pela recorrente, no egrégio TRF1, não revelou a existência do aludido processo, nem sequer em nome da aludida parte – Agropastoril. Saliente-se que a declaração nesse sentido, constante da decisão agravada, não foi sequer objeto de impugnação específica nas razões recursais, ao que parece, realizadas mediante mera repetição dos argumentos externados ao Juízo singular na objeção ofertada. Da mesma forma, em princípio, ainda que os imóveis não se encontrem registrados em nome dos executados, a decisão agravada, ao consignar que se viabiliza a penhora dos direitos aquisitivos sobre tais bens, uma vez demonstrada a existência de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre Daniel Tenório Britto (como comprador), Euclides Neiva Filho e Iara Sônia Aguiar de Aquino (como vendedores), parece se encontrar de acordo com reiterado entendimento desta egrégia Corte, citando-se, a título de exemplo, o acórdão no 1655277 (07252773920228070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Disso sobra a conclusão de que os argumentos expendidos na petição recursal não são relevantes, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a decisão agravada venha ser reformada pela egrégia 4a Turma Cível. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator